Tribunal: STF
Processo: HC 207612
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. PRECEDENTE. 



    1. Esta SUPREMA CORTE possui entendimento consolidado no sentido de que “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 149.831-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018).



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.